Tribunal: TJDFT
Processo: 0002523-97.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de homologação de desistência da ação em momento anterior à citação.
2. Diante da homologação da desistência anteriormente à citação, o autor deve arcar somente com as custas processuais, mas não com os honorários de advogado.
3. Recurso provido.